Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744434-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR ALMEIDA DIAS AGRAVADO: PROCOPIO MAGELA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR ALMEIDA DIAS contra decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de inventário dos bens deixados por ELISIO ALMEIDA DIAS e por MARIA OTAVIA DA SILVA DIAS, determinou que o agravante realize o depósito de R$ 776,85, corrigido monetariamente a partir do falecimento da inventariada (ID 252057455). Em suas razões (ID 77220003), alega que: 1) é filho da inventariada e requereu a abertura do inventário em 06/02/2015; 2) afirma que apresentou extrato bancário da conta poupança mantida em conjunto com a mãe, com saldo de R$ 1.553,70, na data do óbito; 3) informou ao juízo, com a concordância dos demais herdeiros, que não havia valores a restituir ao espólio; 4) o juízo, sem qualquer provocação, em 04/10/2025, determinou que efetuasse o depósito da metade do saldo existente na conta conjunta; 5) a decisão altera entendimento anterior, sem justificativa, o que viola a coerência e a estabilidade das decisões judiciais; 6) demonstrou novamente que a conta permaneceu intocada desde o falecimento da mãe; 7) a juíza deixou de analisar as petições do agravante e limitou-se a impor o depósito de metade do saldo da conta, sem indicar o motivo, o supor legal ou a análise das provas; 8) não há nos autos qualquer indício de saque, retirada ou movimentação indevida pelo agravante da conta conjunta; 9) a manutenção da decisão agravada importa em enriquecimento indevido dos demais herdeiros e correspondente empobrecimento do agravante Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para afastar a determinação de depósito judicial e reconhecer a copropriedade do agravante sobre 50% do saldo da conta conjunta e a conduta temerária do inventariante, com aplicação de sanções. Preparo recolhido (ID 77222070). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, o recorrente requer o afastamento de decisão que determinou o depósito de R$ 776,85, corrigido monetariamente desde a data do óbito da mãe (24/12/2014). Todavia, os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada, pois se restringem a reiterar alegações relacionadas à decisão proferida em 01/08/2025 (ID 244908343). Na decisão proferida em 01/08/2025, o juízo reconheceu a obrigação do recorrente de depositar o valor correspondente a 50% da quantia depositada em conta conjunta mantida pela mãe e o filho, ora agravante. A decisão agravada (ID 252057455) deixou de conhecer de petições do agravante, pois não atendiam à determinação de depósito, nem alteravam a decisão anterior, e determinou que o inventariante apresentasse esboço de partilha, com valor atualizado e com decote do quinhão de Jair. Dessa forma, os argumentos não guardam relação com o que foi decidido pelo juízo. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJE: 26/03/2024)”- grifou-se. Ademais, a decisão que determinou que o agravante efetue o depósito de R$ 776,85, corrigido monetariamente, foi proferida em 01/08/2025 (ID 244908343). Contra essa decisão, o agravante não apresentou recurso. As petições apresentadas não têm natureza de recurso, mas de pedido de reconsideração, o que levou o juízo a delas não conhecer (ID 252057455). Assim, as alegações trazidas no recurso, além da não obediência à dialeticidade, estão preclusas e são intempestivas, o que impede sejam reapreciadas. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator